Tribunal: STF
Processo: ACO 444
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Ação de retificação de demarcação de limite interestadual marítimo. Royalties de petróleo extraído do mar. Critérios para definição dos Estados confrontantes.



    1. Ação cível originária em que se postula a retificação das linhas de projeção marítima das divisas estaduais para fins de pagamento de royalties de petróleo devidos aos Estados-produtores, nos termos da Lei nº 7.525/1986 e do Decreto nº 93.189/1986.



    2. Há consenso de que a projeção das divisas marítimas no caso sob exame deve adotar o critério de linhas de bases retas – e não o da linha da baixa-mar do litoral.



    3. Por esse critério, definem-se os “pontos apropriados” no continente e a partir deles faz-se a projeção marítima dos limites divisórios dos Estados.



    4. Por expressa disposição legal (art. 9º, I, da Lei nº 7.525/1986) e regulamentar (arts. 1º e 3º do Decreto nº 93.189/1986), é atribuição do IBGE determinar os “pontos apropriados”, valendo-se, para tanto, de discricionariedade técnica. Não cabe ao Judiciário, por falta de capacidade institucional, interferir em tal tarefa, salvo ilegalidade manifesta ou ausência de razoabilidade, o que não ocorre.



    5. Por essa razão, não deve prevalecer a pretensão de Santa Catarina, que postula a utilização de critério adotado no direito internacional e que constou do Decreto nº 1.290/1994, que veio a ser expressamente revogado pelo 4.983/2004. Tais atos normativos, assim como o Decreto nº 8.400/2015, atualmente vigente, têm por objetivo único a definição dos limites do mar territorial e da plataforma continental da União (CRFB/1988, art. 20), no exercício da soberania brasileira, não possuindo nenhuma relação com a definição das divisas marítimas estaduais para fins de distribuição de royalties do petróleo.



    6. Todavia, ao fazer a projeção das linhas ortogonais (perpendiculares), a partir de tais “pontos apropriados”, o IBGE utilizou, arbitrariamente, critério não previsto em lei, em detrimento do Estado de Santa Catarina. A impropriedade se verificou na extensão da projeção marítima das divisas do Paraná até a altura da plataforma continental, quando, em verdade, as linhas ortogonais se cruzavam bem antes.



    7. Diante disso, devem ser utilizados os “pontos apropriados” fixados pelo IBGE, fazendo-se a projeção marítima das ortogonais de acordo com o traçado natural, sem a adoção de critério que, sem base legal, estendeu-as até a linha da plataforma continental, a 200 milhas da costa.



    8. Pedido julgado parcialmente procedente.